Tribunal: TJDFT
Processo: 0787204-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE RECORRENTE QUE OBTÉM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TESES DESCONEXAS COM O JULGADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BW Administradora, parte recorrente, contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso inominado por ela interposto para reduzir o valor da condenação à indenização por danos morais.
2. A recorrente, além de sustentar que o julgado teria dado “integral provimento ao recurso da embargada”, alega que a embargante — ou seja, ela própria — teria sido a parte vencida na instância recursal. Com base nisso, afirma que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios de sucumbência.
3. Com efeito, foi a própria embargante quem interpôs o recurso inominado. Portanto, a parte recorrente/embargante obteve êxito recursal, razão pela qual não se cogita de sucumbência da parte recorrente, tampouco de condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
4. Verifica-se que os argumentos trazidos pela embargante não apresentam qualquer coerência com o com o próprio conteúdo decisório do acórdão embargado, violando-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.
5. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.